Tribunal: TJBA
Processo: 8075946-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075946-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIO DE PAES E DOCES DELICIA LTDA - EPP Advogado(s): LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA E INATIVIDADE FÁTICA. PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a empresa embargante em sede de embargos à execução. 2 - A decisão agravada fundamentou-se na ausência de documentos contábeis, como balancetes e declarações de rendimentos, para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, fixando prazo para recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição. 3 - A agravante alega paralisia total de suas atividades, inaptidão cadastral perante o fisco estadual, existência de dezenove ações trabalhistas, dez protestos de títulos e execução movida pela própria empresa de contabilidade, o que impossibilitaria a apresentação de documentos contábeis recentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de inaptidão cadastral, o encerramento fático das atividades econômicas e a existência de vultoso passivo judicial e extrajudicial são suficientes para o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, suprindo a ausência de balancetes contábeis. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas desde que demonstrada cabalmente a insuficiência de recursos, conforme a Súmula nº 481 do STJ. 6 - A exigência de balancetes contábeis torna-se desproporcional quando demonstrado o encerramento fático da empresa e a inaptidão cadastral perante a Secretaria da Fazenda, o que configura a interdição de faturamento e a impossibilidade de emissão de notas fiscais. 7 - A existência de dezenove reclamatórias trabalhistas e dez títulos protestados, somada à execução movida pela antiga prestadora de serviços contábeis, ratifica o estado de insolvência absoluta e a perda de suporte gerencial para produção de documentos financeiros. 8 - A manutenção do indeferimento da benesse, diante do vultoso valor da causa, caracteriza barreira inconstitucional ao acesso à jurisdição e ao exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075946-50.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante COMERCIO DE PAES E DOCES DELÍCIA LTDA - EPP e parte Agravada BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.